Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. DESPACHO DO RELATOR. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO RECORRÍVEL. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, ainda que fundamentado, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida (devolução de prazo recursal), tendo nítida natureza jurídica de despacho. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC).

2. Ademais, o despacho ora recorrido, apesar das considerações acerca da alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema PJe, nada proveu em relação ao pedido de devolução de prazo, nem poderia, por falta de amparo legal, porquanto a prestação jurisdicional desta Segunda Turma Cível se exauriu com o julgamento do recurso de apelação, conforme Acórdão n. 1252074 (ID 16608804), devendo o referido pedido ser dirigido a d. Presidência desta Corte de Justiça (RITJDFT, art. 43, XI, “c”), que é o órgão competente para aferir a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, sendo a tempestividade um de seus pressupostos.

3. Recurso não conhecido.